Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731688-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WORLD SERVICE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 99569863 na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de World Service Serviços Limpeza e Conservação Eirelli - EPP, indeferiu requerimento para direcionar a execução ao sócio administrador da Agravada. Alega, em resumo, que o fato de a empresa não estar exercendo atividades no endereço informado ao Fisco é indício de dissolução irregular da sociedade e que tal circunstância justifica o redirecionamento da execução ao sócio-gerente (Súmula 435/STJ e Tema 630/STJ). Sustenta que os documentos juntados ao processo de origem demonstram que a diligência ocorreu no endereço fornecido pela parte Executada aos órgãos públicos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a citação do sócio-gerente da Executada, a quem deve ser redirecionada a execução. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao contrário do alegado na peça recursal (ID 29590937, fl. 5), o endereço da empresa registrado na Junta Comercial (ID 44678629, fl. 32, na origem) não é o mesmo que foi objeto de diligência e que consta dos documentos fiscais (ID 44678629, fl. 24). Destaque-se que na petição que ensejou a r. decisão agravada há pedido expresso para a diligência de citação ser feita na “QUADRA QC 15, CASA 41 – JARDIM MANGUEIRAL – CEP: 71699-819 – BRASÍLIA/DF” (ID 44678629, fl. 27, na origem). A despeito desse endereço coincidir com o do sócio-gerente da sociedade (ID 44678629, fl. 31, na origem), também é o endereço declinado na Junta Comercial como sendo o da empresa e onde ela pode ser devidamente citada. Nesse contexto, prematuro afirmar que não há possibilidade de citação da parte Executada nos endereços informados aos órgãos públicos ou que a empresa não esteja exercendo atividades, de modo a aplicar a presunção de encerramento irregular estabelecida na Súmula 435/STJ e no Tema 630/STJ. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, uma vez que não foi fundamentado pela parte Agravante em fatos concretos, mas somente na suposição de que o sócio da Agravada poderia estar dilapidando o patrimônio próprio para se furtar ao pagamento da dívida. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator